Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu à autora os benefícios da gratuidade de justiça.

2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

3. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC).

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ)”.

5. Na espécie, os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, o que justifica o deferimento da gratuidade de justiça.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.